Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728616-74.2020.8.07.0000 Agravante(s) J. R. F. Agravado(s) M. P. F. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. R. F. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Família de Brasília (ID 68514158 do processo n. 0703393-80.2020.8.07.0013) que, nos autos da ação de revisão de alimentos ajuizada pelo ora agravante contra sua filha M. P. F., indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, consistente na redução liminar dos alimentos de 10 (dez) para 5 (cinco) salários-mínimos. Em suas razões recursais (ID 18535850), o agravante narra que é genitor de M. P. F., nascida em 25/4/2011, atualmente com 9 (nove) anos de idade, e ficou estipulado nos autos da ação de divórcio n. 5000987.05.2019.8.09.0051, que tramitou na 2a Vara de Família de Goiânia, os alimentos devidos à filha em 10 (dez) salários-mínimos. Sustenta que, no decorrer dos últimos anos, sofreu queda significativa em seu acervo patrimonial, o que vem impossibilitando o genitor de cumprir com o valor da pensão alimentícia no patamar atual. Assinala que as dificuldades financeiras estão relacionadas às dívidas trabalhistas e com fornecedores, advindas de antiga sociedade, o que pode ser comprovada mediante certidões expedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região. Ressalta que, diante da existência de débitos pretéritos, foi obrigado a hipotecar a sua residência, que agora é de propriedade do Banco Sicoob, correndo o risco de ser despejado do imóvel. Destaca, ainda, que sua atividade laboral, qual seja, músico de renomada dupla sertaneja, foi diretamente comprometida em razão da epidemia da Covid-19, o que refletiu em seus rendimentos mensais, alegando, assim, brusca redução em sua capacidade financeira. Assevera que o cancelamento de shows e outros eventos se estendeu até o final do ano sem qualquer previsão de volta, até que a situação da saúde pública seja controlada. Argumenta que sua situação financeira é tão delicada que teve o seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, não restando dúvidas quanto à queda do padrão de vida, a revelar a incompatibilidade com o valor fixado a título de alimentos. Obtempera, lado outro, que não houve comprovação das despesas da agravada que justifiquem a manutenção da verba alimentar no montante atual. Defende que também deve ser observada a capacidade da genitora da criança para apurar a possibilidade de sua contribuição para com o sustento da filha, salientando que se nota, por meio das redes sociais, que a genitora usufrui de alto padrão de vida, além de ser empresária, “dedicando-se à fabricação e comércio varejista de calçados”. Menciona, ainda, que ajuizou ação revisional de alimentos em relação a outra filha, tendo sido deferido parcialmente, naqueles autos, tutela de urgência para reduzir a pensão alimentícia ao patamar correspondente a 7 (sete) salários-mínimos mensais. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reduzir os alimentos devidos pelo genitor à agravada para 5 (cinco) salários-mínimos. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 18535851 e 18535852). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, verifica-se que, no processo n. 5000987.05.2019.8.09.0051, que tramitou no Juízo da 2a Vara de Família de Goiânia, foi homologado, em 15/8/2019, acordo por meio do qual restou estipulada a obrigação do agravante de prestar alimentos à filha na proporção de 10 (dez) salários-mínimos, além do plano de saúde e odontológico, bem como de demais despesas eventuais que serão divididas entre os genitores (IDs 67826077, p. 7/8, e 67826078 dos autos de referência). Na petição inicial da ação revisional de alimentos, o genitor argumenta que ocorreu significativa redução de sua renda em razão da pandemia da Covid-19, pois trabalha como músico e os seus eventos musicais foram cancelados, sem previsão de retorno. Destaca, ainda, que possui diversas dívidas trabalhistas e com fornecedores, advindas de antiga sociedade, e que precisou hipotecar a sua residência, haja vista a existência de débitos pretéritos (ID 65469221 do processo de origem). Conforme manifestação de ID origem 68268638, o Parquet oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência antecipada. Com efeito, nesta análise de cognição sumária, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante, haja vista não restar evidenciada, por ora, a alegada drástica modificação de sua capacidade financeira, posterior à fixação da verba alimentar destinada à filha de 9 (nove) anos de idade, que possui necessidades presumidas. Assim, a aferição da situação das partes, sobretudo da possibilidade do ora agravante em arcar com valor dos alimentos no patamar de 10 (dez) salários-mínimos, demanda análise aprofundada após oitiva da parte contrária e dilação probatória no Juízo de origem. Afigura-se, no aspecto, irretocável a conclusão assentada pela eminente magistrada de origem, Juíza Maria Isabel da Silva, que, em detida análise das especificidades do caso, e consoante o parecer ministerial, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor para minorar o quantum alimentar liminarmente. Confira-se, por oportuno, excerto da r. decisão agravada: Nesse diapasão, verifico que não há nos autos elementos suficientes a embasar as alegações do autor. A existência de dívidas em nome da sociedade da qual fazia parte e a hipoteca da residência em que vive, por si só não é motivo para redução da obrigação alimentar, porquanto não há nos autos informações acerca do patrimônio total do autor. Quanto ao cancelamento de seus shows, é de amplo conhecimento que diversos artistas, incluindo o requerente, integrante de dupla que ocupa destaque no cenário musical do Brasil, no período de pandemia têm realizado diversas “lives”, com as quais tem faturado valores expressivos. Assim, entendo ser imprescindível o desenvolvimento natural do processo, com a devida dilação probatória, a fim de analisar a atual situação das partes para eventual revisão dos alimentos. Desse modo, em juízo sumário de cognição, tenho por prematura a concessão de tutela antecipada e indefiro o pleito. No que tange ao segundo requisito, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que não se observa, ao contrário do que apregoa o recorrente, a urgência referente ao risco de comprometimento da subsistência do agravante, notadamente diante da ausência de informações nos autos acerca do seu patrimônio total. Por fim, ainda que tenha sido deferida parcialmente tutela de urgência para redução dos alimentos em relação à outra filha do agravante em processo em trâmite na 2a Vara de Família de Goiânia (ID 68775235 dos autos de origem), tal decisão não vincula este Juízo e não se revela hábil, por si só, a dissuadir o entendimento ora exposto. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora